Tribunal: TJSP
Processo: 1040244-56.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo – "Overbooking" – Passageira impedida de embarcar em voo previamente contratado – Remanejamento para outro horário – Autora que chegou no destino final com 18 horas de atraso da programação original – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo – "Overbooking" – Passageira impedida de embarcar em voo previamente contratado – Remanejamento para outro horário – Autora que chegou no destino final com 18 horas de atraso da programação original – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*